Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-84.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – negativação – determinação de emenda – descumprimento – juiz de direito que entendeu que os documentos existentes nos autos não seriam hábeis à prova do dano – contudo, as informações contidas nos documentos são objetivas e suficientes – se o próprio documento for inidôneo, o juízo dispõe dos meios necessários para dar a solução adequada – nulidade da sentença declarada

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – negativação – determinação de emenda – descumprimento – juiz de direito que entendeu que os documentos existentes nos autos não seriam hábeis à prova do dano – contudo, as informações contidas nos documentos são objetivas e suficientes – se o próprio documento for inidôneo, o juízo dispõe dos meios necessários para dar a solução adequada – nulidade da sentença declarada – retorno à origem que é de rigor - recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002206-84.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MAYARA
SABRINA DA SILVA SOUZA, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso, com determinação, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-84.2019.8.26.0072 -Voto no 16765 - smc
2
VOTO No: 16765
COMARCA: Bebedouro - 2a Vara Cível
APTE. : Mayara Sabrina da Silva Souza (Justiça Gratuita)
APDO. : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI
Não Padronizado
AÇÃO CONDENATÓRIA
negativação
determinação de emenda

descumprimento
juiz de direito que entendeu que os documentos
existentes nos autos não seriam hábeis à prova do dano contudo, as
informações contidas nos documentos são objetivas e suficientes se o
próprio documento for inidôneo, o juízo dispõe dos meios necessários
para dar a solução adequada nulidade da sentença declarada retorno
à origem que é de rigor - recurso provido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-84.2019.8.26.0072 -Voto no 16765 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Bebedouro, Dr. Senivaldo dos Reis
Junior, que nos autos da ação condenatória movida pela apelante contra a
apelada, julgou extinta sem resolução do mérito. Sem condenação.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora tomou conhecimento de dois
apontamentos em seu nome, os quais reputa indevidos.
Alega que, após diligenciar, obteve a informação de que se trata
de crédito prescrito que a ré adquiriu.
Afirma que a prática é ilegal, pois faz com que o nome do
consumidor fique eternamente negativado.
Nega que tenha recebido a notificação prévia acerca de cessão.
Afirma que a prática da ré é desleal e desrespeita a legislação
consumerista.
Pede a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão dos
registros e a indenização por dano moral, com a procedência.
A r. sentença julgou extinta sem resolução do mérito. Sem
condenação.
Apelação da autora (fls. 35/41).
Em suas razões, a apelante afirma que os documentos
apresentados têm informações corretas sobre a negativação, recolhidas do banco
de dados da Serasa e do SPC e apenas disponibilizados aos parceiros.
Pede a declaração de nulidade da sentença e devolução dos
autos à origem, para prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-84.2019.8.26.0072 -Voto no 16765 - smc
4
É o necessário.
Com efeito, a autora narrou que são dois os apontamentos
negativos, nos valores de R$ 926,12 e R$ 919,46, ambos de 15/09/2016,
promovidos pela ré.
Os documentos de fls. 16 e fls. 19 corroboram essa informação,
muito embora se trate de extrato de entidade privada, não oficial.
A decisão de fls. 20 determinou que a autora apresentasse
comprovante de endereço em seu nome e os extratos oficiais da Serasa ou do
SPC para a prova das negativações.
A primeira parte foi cumprida a fls. 25, requerendo-se a expedição
de ofício aos órgãos de crédito para o envio das certidões, o que foi indeferido,
tendo em vista tratar-se de ônus da parte, o que está correto.
Não cabe mesmo ao Judiciário instruir o processo com
documentos que podem ser facilmente obtidos pela parte, sobretudo quando
essa obtenção é bastante facilitada pelos canais eletrônicos.
Não se compreende a recusa da autora em providenciar o que
lhe foi determinado, o que o fez por duas vezes, bastando ver as petições de fls.
23/24 e de fls. 28/29.
Contudo, não é mesmo o caso de extinção.
Ora, os documentos juntados pela autora contêm informações
suficientes para a identificação do objeto de sua insurgência, que são os dois
apontamentos.
Se pairarem dúvidas acerca da autenticidade dos documentos
juntados pela autora, certamente o juízo dispõe dos meios necessários para dar a
solução adequada, o que deve ser resolvido dentro do processo ou em eventual
ação autônoma, que pode se estender até a esfera criminal.
Isso, contudo, não é motivo para obstar o acesso da autora ao
Judiciário, até porque, em uma análise meramente perfunctória e passível de
revisão, não há irregularidade.
Portanto, o caso é mesmo de acolher o pleito recursal e declarar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002206-84.2019.8.26.0072 -Voto no 16765 - smc
5
a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, tendo em
vista que a ré ainda não foi citada, sendo inviável o julgamento do mérito neste
estado.
Sem sucumbência, pois a ação ainda terá seu curso regularmente
desenvolvido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação.
ACHILE ALESINA
Relator